Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-17.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CARTÃO FURTADO. COMPRAS A CRÉDITO PELO SISTEMA DE APROXIMAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONFIGURAÇÃO. PRÁTICA DELITUOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. SUFICIENTE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SUBMISSÃO DO ACUSADO A TRATAMENTO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tem-se por configurado o Crime de Furto Qualificado mediante fraude se o agente se apossa de cartão de crédito da vítima e, se passando como sendo o legítimo titular, faz compras em estabelecimento comercial se utilizando do recurso inerente ao pagamento por aproximação (conduta fraudulenta), subtraindo para si valores pertencentes à vítima, sendo inviável, assim, a desclassificação da conduta para a modalidade simples.
2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
3. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao furto praticado mediante fraude. (AgRg no HC n. 705.654/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)
4. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação, desde que contenha elementos mínimos capazes de demonstrar o raciocínio jurídico adotado pelo julgador. Assim, não há ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal quando a sentença apresenta motivação concisa, mas suficiente para justificar a conclusão de que o acusado é portador de maus antecedentes.
5. É correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente.
6. A alegação de dependência química, embora socialmente relevante e digna de atenção em outras esferas, como a de saúde pública, não pode ser instrumentalizada para elidir a responsabilidade penal, sem o devido respaldo técnico e processual. Do contrário, estar-se-ia chancelando a desvirtuação do sistema de responsabilização penal, com evidente risco de impunidade disfarçada sob o manto do tratamento compulsório.
7. Apelação criminal conhecida e não provida.